Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDAS PRESCRITAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. A dívida prescrita não é passível de cobrança judicial ou extrajudicial. No entanto, ainda persiste, podendo ser quitada, por questão moral ou outra, em ato de mera liberalidade do devedor.

2. A inscrição do débito na Serasa Limpa Nome não constitui meio de cobrança extrajudicial, sequer indireto, e não afeta o score do consumidor, pois não constitui cadastro de restrição ao crédito, mas plataforma que visa viabilizar a renegociação de dívidas entre o consumidor e os credores parceiros.

3. Pelo princípio da causalidade, o autor deve responder pelos ônus de sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir os negócios jurídicos até se operar a prescrição dos débitos.

4. Negou-se provimento ao recurso.